Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGANTE(S):
LELINHO DOS SANTOS KAPICH
EMBARGADO(S):
IVAN ALVES PEREIRA
TERCEIRO INTERESSADO:
PAIVA & DE SOUZA PAIVA LTDA
E M E N T A:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – DESACOLHIMENTO POR PRECLUSÃO – ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO MEDIANTE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ACOLHIMENTO – REAVALIAÇÃO NOS TERMOS DO ART.873, INCISO II, DO CPC/15 - NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUÃO – NECESSIDADE DE EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA NOVA AVALIAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando aresto embargado deixa de analisar pedido recursal sob o fundamento da ocorrência de preclusão, quando a pretensão do recorrente se prende em nova avaliação de bem penhorado com base na previsão do inciso II do art.873 do CPC/15 que não se sujeita à preclusão.
Assim, o pedido deve ser analisado à luz do caso concreto.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003158-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Nulidade, Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), PAIVA & DE SOUZA PAIVA LTDA - CNPJ: 22.166.529/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), LELINHO DOS SANTOS KAPICH - CPF: 317.615.857-20 (EMBARGANTE), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (EMBARGADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA,

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – DESACOLHIMENTO POR PRECLUSÃO – ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO MEDIANTE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ACOLHIMENTO –

REAVALIAÇÃO NOS TERMOS DO ART.873, INCISO II, DO CPC/15

- NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUÃO

– NECESSIDADE DE EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA NOVA AVALIAÇÃO

–
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando aresto embargado deixa de analisar pedido recursal sob o fundamento da ocorrência de preclusão, quando a pretensão do recorrente se prende em nova avaliação de bem penhorado com base na previsão do inciso II do art.873 do CPC/15 que não se sujeita à preclusão.

Assim, o pedido deve ser analisado à luz do caso concreto.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
LELINHO DOS SANTOS KAPICH
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Noutro ponto, o Recorrente sustenta que o acórdão objurgado é omisso, tendo em vista que não se opera a preclusão sobre a matéria que diz respeito à nova avaliação do montante do imóvel penhorado, quando verificada a majoração do seu valor de mercado ou no caso de fundada dúvida em relação à quantia atribuída na primeira avaliação.

Assevera que deve ser realizada uma nova avaliação do bem, considerando a valorização do imóvel em virtude do dinamismo do setor imobiliário, bem como o lapso temporal superior há 02 (dois) anos entre o laudo de avaliação inicial e o arremate.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Em que pese à alegação do Embargante de que o Acórdão é omisso, em verdade, não padece de qualquer vício, pois toda a questão foi amplamente debatida e as teses de defesa do Recorrente fundamentadamente rejeitadas.

Com efeito, no voto condutor consta de forma expressa que
“a matéria está preclusa, pois já foi arguida impenhorabilidade do bem no mês de maio de 2019 (ID. 54310844 – págs. 97/114), o Juiz singular indeferiu a tese defensiva em 12 setembro de 2019 - ID. 54310842 – págs. 09/13 e desta decisão não houve interposição de recurso, de modo que não pode o Juiz deliberar novamente sobre questão já enfrentada, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil”
.

Consignei, ainda, que embora o Recorrente tenha sido devidamente intimado da avaliação do imóvel penhorado, consoante certidão de ID. 54310842, deixou transcorrer o prazo processual sem apresentar impugnação.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que o voto foi preciso ao expor os fatos e fundamentos que motivaram a reforma da decisão agravada.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos e julgados citados pelo Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o Órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, APÓS A RELATORA REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 2o. VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (VOTO VISTA)

Senhor Presidente:

Cuida-se, consoante relatado, de embargos declaratórios opostos por
LELINHO DOS SANTOS KAPICH
contra o v. acórdão de ID. n.

132713189 que negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Indenizatória
n.o 0003036-75.2012.8.11.0025, movida por
IVAN ALVES PEREIRA
, indeferiu os embargos à arrematação opostas pelo executado na véspera da hasta pública, rejeitando as arguições de nulidade processual por impenhorabilidade do bem, e vileza do preço da arrematação por considerar preclusas tais arguições.

Inconformado com o aresto que manteve a decisão de origem, insurge-se o executado agravante, ao argumento de que a decisão incorrera em omissão mediante adoção de premissa fática equivocada, qual seja, a suposta ocorrência de preclusão quanto ao valor de avaliação do imóvel penhorado e arrematado.

Defendeu, para tanto,
“
(I) a possibilidade de realização de nova avaliação do imóvel penhorado, pois o laudo homologado foi elaborado com transcurso de lapso temporal significativo da data da realização do leilão (há mais de 02 dois anos atrás), e (II) inexiste preclusão do pedido formulado pelo embargante, ao contrário, tem expressa previsão no artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, ficando, pois, demonstrado a incorreção do v. acórdão embargado.”
(ID. n. 133769656 - Pág. 14)

Pois bem.

Pedi vista dos autos para diante da discussão acerca da preclusão relativa à possibilidade de nova avaliação.

A meu viso, e já pedindo vênias à d. Relatora, entendo que o inciso II do art.873 do CPC/15 já afasta, de per si, preclusão da possibilidade de se requerer, em tese, a realização de uma nova avaliação no caso de flagrante valorização ou desvalorização do bem penhorado. Senão vejamos:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

[...]

II -
se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem
;”

Não se nega, aqui, que na mesma data da avaliação do bem pela oficial de justiça designada, ou seja,
17.12.2019
(ID. n. 54310842 - Pág. 23 dos autos de origem), o executado, ora embargante, foi pessoalmente intimado sobre o valor atribuído ao imóvel do respectivo auto, conforme certidão de ID. n. 54310842 - Pág. 24 dos autos de origem.

Todavia, o que não se pode admitir é que, acaso haja a demonstração clara da eventual ocorrência de “
majoração ou diminuição no valor do bem
”
, como expressamente previsto na hipótese legal, em função do decurso do tempo, o interessado não possa requerer uma nova avaliação sob o fundamento da ocorrência de preclusão pelo simples fato de o agravante não ter impugnado o
Auto de Avaliação
no tempo e modo esperados.

Afinal, o decurso do tempo e a maior volatilidade do mercado imobiliário, podem, em tese, configurar circunstâncias justificadoras de um pedido de nova avaliação quando ficar evidente que houve “
majoração ou diminuição no valor do bem
”
.

Não significa isso dizer que a nova avaliação seja um direito processual subjetivo do devedor a ser exercido indistintamente e a qualquer tempo.

Para tanto, deve estar evidente que o valor da avaliação inicial – que, diga-se de passagem, não foi tempestivamente impugnada – se apresenta defasado em função do tempo.

De todo o modo, ao desprover esse ponto do Agravo interposto pelo executado, ora embargante, o aresto partiu, de fato, de uma premissa equivocada, qual seja, a suposta preclusão do direito de requerer uma nova avaliação na forma do inciso II do art.873 do CPC/15.

Não se está a afirmar aqui – repise-se – que o executado já faz jus a uma nova avaliação, mas que essa possibilidade há de ser examinada em seu mérito, com o exame da conveniência e necessidade do ato à luz da hipótese legal invocada.

Afinal, como já dito, ao menos hipoteticamente, o pedido de nova avaliação com base na hipótese do inciso II do art.873 do CPC/15 não se sujeita à preclusão. A menos que a questão tivesse sido recentemente rechaçada pelo juízo condutor do feito em decisão não impugnada na via recursal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL –
NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA
– DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO - GRANDE LAPSO DE TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Em princípio, cabe a nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1000807-25.2020.8.11.0000 – Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 29/04/2020, publ. no DJE 05/05/2020)

Diante disso, hei por bem reconhecer que o acórdão embargado partiu de uma premissa equivocada, pelo que a conveniência e necessidade da realização de nova avaliação do bem penhorado seja examinado à luz dos requisitos do inciso II do art.873 do CPC/15.

Forte nessas razões, e pedindo vênia à d. Relatora,
acolho os presentes aclaratórios
tão somente para, mediante a identificação da adoção de premissa equivocada pelo aresto embargado, reconhecer a necessidade de analisar o pedido de nova avaliação à luz dos requisitos do inciso II do art.873 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022